Tribunal: STF
Processo: Súmula 261
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 261

Para a ação de indenização, em caso de avaria, é dispensável que a vistoria se faça judicialmente.

[{"tipo": "topico", "texto": "Dispensabilidade de vistoria judicialSendo certo que a hipótese versa transporte marítimo internacional de granel sólido, no caso, cloreto de potássio coarse, não moído, não há como vislumbrar a pretendida divergência com oenunciado 261, da Súmula desse Pretório Excelso, pelo fato de não ter havido vistoria judicial, mas, antes, a sua exata observância, como se constata do v. acórdão impugnado, que bem respondeu ao argumento: \"3. Desnecessidade de vistoria. A necessidade de se vistoriar a falta de mercadoria, atentando-se aos aspecos formais, tem sido invocada, sistematicamente. Na Apelação Cível 27.534, (...), fez-se um apanhado dos precedentes pretorianos, todos no sentido de que o documento emanado pela autoridade portuária tem o condão de substituir a vistoria. (...) Não era outra a posição do egrégio Tribunal Federal de Recursos, enquanto detinha competência em torno dessa matéria. O Pretório Excelso firmou posição chegando a sumular a matéria, noverbete 261, cujas razões que o inspiraram persiste há mais de uma década. (...) Assim, este Colegiado, fiel àSúmula 261, repele a tese da necessidade de vistoria formal, nos casos de transporte marítimo internacional a granel, quando ocorrem as costumeiras faltas, entendendo suficientes e confiáveis os documentos partidos da autoridade portuária e fazendária, salvo prova robusta em contrário e que demonstre eventual equívoco, o que, nos casos trazidos a esta Corte, em nenhum deles isso ocorreu\".[RE 108.950, rel. min.Néri da Silveira, 1ª T, j. 4-9-1987,DJde 26-6-1992.]"}]